Tribunal: TJDFT
Processo: 0717091-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717091-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELEN DURAN DA SILVEIRA AGRAVADO: ERALDO CARDOSO SANTANA DECISÃO Trata- se de agravo de instrumento interposto por ELEN DURAN DA SILVEIRA contra decisão proferida, dos autos na origem pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id. 123100699) que, nos autos da ação de conhecimento no 0706614-79.2022.8.07.0020, movida em face de ERALDO CARDOSO SANTANA, indeferiu pedido de tutela de urgência, consistente na autorização de venda do imóvel mantido em condomínio entre a Agravante e o Agravado. Em petição de Id. 38166486 a agravante informou a perda do interesse recursal, diante da celebração de acordo pelas partes (Id. 38166488), o que fora ratificado pelo agravado (Id. 38411883). Deste modo, diante da expressa manifestação das partes pela perda do interesse recursal, reputo inútil a presente prestação jurisdicional. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Promova-se a retirada dos autos da pauta de julgamento Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 19 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora